Tribunal: TJDFT
Processo: 0008408-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vistos etc. Conquanto haja o embargante aviado petitório[1] no sentido de necessidade de ser a parte contrária intimada para contrariar os embargos de declaração que formulara, a fim de evitar futura alegação de cerceamento de defesa, afere-se que aludida diligência não se afigura imprescindível, nos termos da legislação processual de regência, daí porque não foram os embargados instados a contrariarem a pretensão declaratória. Ademais, acaso haja prejuízo, caberá à parte prejudicada, no caso, os embargados, ventilarem o fato processual. Diante dessa realidade, nada há a prover quanto ao requestado. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16253962 - Petição.